Tribunal: TJPA
Processo: 0038547-06.2009.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10434 - Erro Médico
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038547-06.2009.8.14.0301

APELANTE: JOSE AUGUSTO MOURAO LUZ

APELADO: FRANCISCO TADEU GEMAQUE DE LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. ALEGADA OMISSÃO NA ANÁLISE DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MULTA INIBITÓRIA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES AO AGRAVO INTERNO. VÍCIO RECONHECIDO E SANADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA INIBITÓRIA NO PERCENTUAL DE 1,5% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade
votos, em
conhecer

acolher
o presente recurso de Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

28ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado, realizada em plenário virtual com início dia 21/08/2023 e término em 28/08/2023 e presidida pela Excelentíssima Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt.

Belém-PA, 28 de agosto de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º
0
038547-06.2009.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGANTE: FRANCISCO TADEU GEMAQUE LIMA

Defensor Público: Dr. Alcides Alexandre Ferreira Da Silva.

EMBARGADA: CLÍNICA E MATERNIDADE SÃO LUCAS LTDA.

Advogado: Dr. Paulo Ricardo Ribeiro, OAB/PA nº 24.569.

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
no Agravo Interno em Apelação Cível, opostos por
FRANCISCO TADEU GEMAQUE DE LIMA
, contra o acórdão de ID N.º 14338127, que negou provimento ao Agravo Interno para manter a decisão monocrática (ID 11940914), ao tempo que aplicou multa por litigância de má-fé em desfavor da agravante.

Em suas razões (ID n.º 14766495), o embargante aponta suposta omissão no
decisum
, pugnando pela sua reforma somente na questão da aplicação da multa inibitória.

Sustenta que não houve o enfrentamento do pedido de aplicação da multa inibitória de que trata o art. 1.021, em seu parágrafo 4º, do CPC/2015, constante das contrarrazões apresentadas na peça impugnatória ao agravo interno.

Ademais, aduz que a multa cominatória teria se dado por fundamento próprio do art. 81 do CPC/2015, não tendo o condão de afastar a possibilidade de cumular com a multa específica da norma contida no parágrafo 4º do art. 1.021 do CPC, sendo esta de caráter inibitório.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para suprir a omissão apontada, impondo a multa inibitória prevista no art. 1.021, parágrafo 4º do CPC.

Oportunizado o contraditório, o embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de embargos declaratórios opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou os aclaratórios opostos contra a decisão que conheceu e indeferiu todos os pedidos formulados na petição simples de Chamamento do feito à ordem.

DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

Os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e ss. do NCPC, o qual leciona que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade – além de corrigir erro material (art. 1.022, III).

Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação; ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e, por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador
,
mas não o foi. Por sua vez, há “erro material” quando existe, p. ex., mero equívoco em cálculo aritmético, número de artigo ou súmula para fins de citação, erro de digitação, troca ou omissão de nomes ou palavras, sem que a interpretação, pelo contexto geral, reste prejudicada.

Mesmo na hipótese de prequestionamento, não se afasta a exigência de tais pressupostos. Vejamos
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA UNILATERAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. VEDAÇÃO.

I - Ausente omissão acerca do art. 7º, III, § 3º da Lei nº 12.016/2009, bem como dos requisitos para pretensão liminar, em especial diante da regra constante Decreto Estadual nº 44.300/2006, em face da alegada prova da deficiência anunciada, legitimadora da exceção constitucional e legal.

II - As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no artigo 535 do Código de Processo Civil, não autorizam a via para fins de rediscussão da matéria e prequestionamento das disposições normativas alegadamente violadas. Embargos de declaração desacolhidos.

(Embargos de Declaração Nº 70062303847, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 14/11/2014) [grifei]

Como visto no relatório, o embargante aponta como suposta omissão no julgado colegiado o não enfrentamento do pedido de aplicação da multa inibitória
formulado em contrarrazões apresentadas ao agravo interno interposto.

Tenho que tal argumento merece prosperar. Explico.

Pois bem.

Ao analisar minuciosamente as contrarrazões apresentadas
em razão da interposição do agravo interno (Id. 12492274), resta evidente que o Embargante, então Agravado, requereu cumulativamente a imposição da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC, tendo sido, no entanto, unicamente analisada pelo julgado colegiado a multa cominatória do art. 81, do CPC.

Diante disso, entendo que está caracterizada a omissão no Acórdão embargado,
razão pela qual passo a saná-la.

De início, ressalta-se que a análise da multa cominatória pelo julgado colegiado com fundamento próprio (art. 81 do CPC), não tem o condão de afastar a possibilidade de cumular com a multa específica contida no parágrafo 4º do art. 1.021 do CPC, de caráter inibitório.

Ademais, a referida norma é de natureza cogente, pois traz comando imperativo. Vejamos:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou
improcedente em votação unânime
, o
órgão colegiado
, em decisão fundamentada,
condenará
o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. (destacou-se)

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

Importante ressaltar que o STJ reiteradamente esclareceu que o juízo recursal não a pode aplicar de forma automática, mesmo quando a improcedência decorrer de votação unânime, cabendo-lhe o dever de demonstrar a manifesta improcedência ou inadmissibilidade do recurso. Leia-se:

STJ – AgInt no AREsp 1.616.329/SP – Rel. Ricardo Cueva Quanto à multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, a Segunda Seção, quando do julgamento do AgInt nos EREsp 1.120.356/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
traçou orientação no sentido de que a sua aplicação não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime
.

Destacou-se no julgado que a condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória
. Na hipótese, não se verifica conduta abusiva ou protelatória, motivo pelo qual se deixa de imputar à agravante tal penalidade. (DJE: 17/05/2022)
(destacou-se)

Nessa toada, apreciando as especificidades do caso concreto, entendo que a
CLÍNICA E MATERNIDADE SÃO LUCAS LTDA
/ora embargada, interpôs agravo interno manifestamente protelatório (Id 12427679), repetindo argumentação já exposta quando da oposição dos embargos de declaração (Id. 10158413)

mesmo tendo a questão já sido devidamente julgada, de forma fundamentada, na decisão monocrática (ID 11940914) que indeferiu todos os pedidos formulados na petição simples de Chamamento do feito à ordem, o que evidencia não haver qualquer aproveitamento impugnatório típico de agravo interno, e sim a exasperada tentativa de renovação de burla ao devido processo legal.

Logo, entendo ser devido o suprimento da omissão, com a imposição da multa inibitória prevista no art. 1.021, parágrafo 4º do CPC/2015.

Diante do exposto, CONHEÇO E ACOLHO os embargos de declaração opostos, para suprir a omissão apontada, determinando a aplicação da multa inibitória em desfavor da embargada, nos termos do art. 1.021, parágrafo 4º do CPC/2015 no valor correspondente a 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressaltando que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa aplicada, nos termos previsto no §5º do art. 1.021 do CPC.

É como voto
.

Belém - PA, 02 de agosto de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 28/08/2023